Tribunal: TJES
Processo: 5000228-84.2018.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000228-84.2018.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZERO CAR AUTO PECAS E AUTO CENTER LTDA - ME
RECORRIDO: PODIUM VEICULOS LTDA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 19 de julho de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ZERO CAR AUTO PECAS E AUTO CENTER LTDA - ME
contra sentença proferida em id. 3484450, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de:

A) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre a autora e a ré referente as notas fiscais juntadas aos autos, abstendo-se de realizar novas cobranças em nome da autora de serviços ou serviços que a demandante não contratou, sem que haja quaisquer ônus de ordem tributária à requerente, no prazo de 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso ou por cada nova nota expedida, até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais);

B) CONDENAR a ré a cancelar as notas fiscais emitidas em face do CNPJ da autora, sem que haja quaisquer ônus de ordem tributária à requerente, no prazo de 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais);

No ensejo, confirma-se a tutela de urgência deferida sob id.1704972.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, a fim majorar a condenação o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso interposto é cabível, tempestivo e com pedido de assistência judiciaria gratuita. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - ZERO CAR AUTO PECAS E AUTO CENTER LTDA - ME

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Trata-se de ação ajuizada por ZERO CAR AUTO PECAS E AUTO CENTER LTDA – ME em face de PODIUM VEICULOS LTDA, através da qual alega que após o encerramento de suas atividades comercias em dezembro de 2016 a requerida teria emitido notas fiscais em seu nome, referentes a supostas compras de equipamentos que a autora teria realizado, as quais desconhece, razão pela qual postula declaração de inexistência de negócio jurídico, cancelamento das notas fiscais em seu nome, abstenção da ré de emitir outras notas fiscais em seu nome sem devida autorização e indenização por danos morais.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que, para se falar em reparação por danos morais à pessoa jurídica, necessário é a demonstração de violação à honra objetiva da empresa, devendo ser analisado, no caso concreto, se de fato tal violação tenha causado prejuízos à imagem da instituição jurídica, e nesta toada, embora fique demonstrado aos autos que a ré tenha emitido notas fiscais de maneira indevida junto ao nome da autora, não se observa que tal prática tenha ensejado quaisquer danos à imagem da autora, o que poderia se configurar no caso de negativação indevida da recorrente, todavia, não se verificou nos autos
, razão pela qual não se acolhe o pedido de indenização por danos morais
,
motivo pelo qual se vota para manutenção da r. sentença combatida pelos seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA provimento,
mantendo incólume a sentença, nos termos do art. 46 e
da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios
que se fixa em 20% do valor corrigido da causa
, no entanto suspende-se a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95 e 98 do CPC.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON DOS SANTOS RODRIGUES - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos, ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas se lhe
NEGO provimento,
mantendo incólume a sentença, nos termos do art. 46 e
da Lei 9.099/95.
CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor corrigido da causa
, no entanto suspende-se a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95 e 98 do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)